Tribunal: STF
Processo: AI 351868
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL
.
        PREFEITO MUNICIPAL: REJEIÇÃO DE CONTAS. INELEGIBILIDADE.
CASSAÇÃO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. APROVAÇÃO DAS MESMAS
CONTAS APÓS O JULGAMENTO NO T.S.E. FATO JURÍDICO SUPERVENIENTE.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356). AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante abalar os
 fundamentos da decisão que, na instância de origem, indeferiu o
Recurso Extraordinário, nem os da ora agravada.
2.      Na verdade, os
temas constitucionais, focalizados no Recurso Extraordinário, não
haviam sido suscitados ou examinados nas instâncias ordinárias, nem
em contra-razões ao Recurso Especial, ou mesmo no Agravo Regimental
contra a decisão monocrática, que, no T.S.E., dera provimento
àquele.
3.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
 Federal, no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa
indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação
ou mesmo inobservância de normas infraconstitucionais, como são as
que regulam o direito eleitoral material e processual, inclusive a
Lei de Inelegibilidade.
4.      No que concerne ao Decreto nº 001, de 4
de Janeiro de 2001, da Câmara Municipal de Selvíria-MS, que declarou
 a nulidade das votações das contas municipais de 1986 e 1988, e, no
 mesmo ato, as aprovou, é fato jurídico superveniente aos acórdãos
do T.R.E. (datado de 30 de agosto de 2000) e do T.S.E. (datados de 7
 de novembro e 23 de novembro de 2000).
        Se não foi apreciado na
instância ordinária do T.R.E., nem na especial do T.S.E., não pode
ser considerado e avaliado, em instância única, por esta Corte, em
se tratando de Recurso Extraordinário, que pressupõe o
prequestionamento, nas instâncias de origem, como é de sua tranqüila
 jurisprudência (Súmulas nºs 282 e 356).
5.      Importa notar, ainda,
que as contas do exercício de 1988 foram rejeitadas em 1991, quando
já estava em vigor a Lei Complementar nº 64, de 18/5/1990, com seu
art. 1º, "g". E foi com base apenas na rejeição de tais contas que o
 T.S.E. cassou o registro da candidatura do agravante.
6.      Quanto a
haver cessado sua inelegibilidade, para as futuras eleições, em face
 do alegado término do prazo de cinco anos, após a prolação do
acórdão extraordinariamente recorrido, é questão a ser apreciada, na
 via própria, e nas instâncias ordinárias da Justiça Eleitoral, se
for necessário, quando de nova candidatura.
        Mas a inelegibilidade, durante o período de registro da
candidatura e sua eleição, para o atual mandato de Prefeito, esta
persiste, já que o Recurso Extraordinário, pelas razões expostas,
não pode prosperar.
7.      Enfim, para melhor defender seu ponto de vista,
quanto ao atual mandato, dispõe o agravante da via própria da Ação
Rescisória dos acórdãos do Tribunal Superior Eleitoral, mediante a
argüição do fato jurídico novo (aprovação das contas anteriormente
rejeitadas), inclusive com eventual tutela cautelar.
8.      Agravo improvido.